Tribunal: TJDFT
Processo: 0725159-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. SÚMULA 519/STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Como cediço, o Enunciado de Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que não é cabível fixação de honorários advocatícios quando há a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Ou seja, para o deferimento da medida, a impugnação deve ser acolhida ao menos em parte (Tema 410/STJ – Resp n. 1.134.186/RS).

2. Por consectário lógico, o acórdão embargado – que deu provimento às pretensões dos embargantes – rejeitou a impugnação apresentada pelo ente político na origem, que almejava a manutenção do TR como índice de correção monetária. Não há falar, pois, em honorários sucumbenciais em relação à impugnação, muito menos em sua inversão em proveito da parte embargante, sob pena de afronta ao entendimento sumulado aludido.

3. Ademais, quando do julgamento do RE n. 1.205.530/SP (Tema 28), que analisou a possibilidade de expedição de requisitórios na pendência de julgamento definitivo da irresignação consignada em impugnação, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no seguinte sentido: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.

4. Sem embargo, o procedimento a ser adotado deve restar subserviente àquele adequado ao valor total em debate, para que não haja violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV ́s (art. 100 da Constituição Federal). Precedentes desta Corte.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Decisão reformada.